Tribunal: STF
Processo: RHC 254506
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 962.267/ES, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, o recorrente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que lhe deu provimento, para condená-lo a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime descrito na denúncia. Colhe-se do voto condutor:



    [...]



    A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08 e auto de apreensão de fls. 21. Laudo de exame toxicológico às fls. 74/75, onde restou atestado que as 11 unidades de substância bege, em pó, pesando 5,5 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína”; as 61 pedras de substância bege, pesando 10,9 gramas, correspondem ao entorpecente “crack”; e as 85 porções de fragmentos vegetais, pesando 196,1 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha”. 



    [...]



    Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos: 



    No dia 2610412021, por volta das 20:00, em operação conjunta da ROMU com k9 da 13° CIA independente a bordo da RP 4581, prosseguiu para a rua Santa Terezinha, conhecida como Concrevit, local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Ao adentrar pelo beco à margem do valão, já no fim da rua, foi possível flagrar dois indivíduos comercializando drogas, sendo identificados com Kayky de Oliveira e Gabriel dos santos Samora. Kayky estava com certa quantia em dinheiro trocado em uma das mãos, algumas drogas na outra mão. Ao ser dada a voz de abordagem, Kayky dispensou algumas pedras e um pino de cocaína no chão, logo após dispensou o dinheiro e uma bucha grande de maconha pro lado de dentro do portão de um casa abandonada. Gabriel dispensou algumas buchas de maconha na areia embaixo de onde estava sendo abordado, tentando cobrir com os pés. Outros 4 homens foram abordados no local também, mas com eles não havia nada de ilícito, apesar de terem confessado que estavam ali pra comprar a droga, não haviam consumado o fato ainda, sendo dispensados logo em seguida. No local onde estavam sentados fora encontrada uma carga fechada de material semelhante a maconha. As buscas no local foram realizadas com a ajuda do JAFFAR, do K9 da policia militar e foi logrado êxito em encontrar outras cargas de entorpecentes as quais seriam utilizadas para a comercialização. Todo o material entorpecente encontrado pelo cão farejador encontrava-se nas imediações dos abordados [...]. 



    [...] restou devidamente demonstrado pelos depoimentos do guarda civil municipal e demais elementos de provas, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006. 



    [...]



    Os antecedentes são maculados, eis que o réu ostenta condenação, também pela prática do crime tráfico de drogas.



    [...]



    Importante explicitar que, diante da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga apreendida (11 porções de cocaína, 61 pedras de crack e 85 buchas de maconha) deve ser considerada para fins de aplicação da pena-base.



    [...]



    Não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente (Processo nº 0024323-04.2019.8.08.0035). 



    [...] 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Habeas corpus, em razão de reiteração de pedidos já analisados em AREsp anterior.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste na prejudicialidade do Habeas Corpus em razão de decisão anterior em Agravo em Recurso Especial. 



    III. Razões de decidir



    5. A questão já foi analisada e decidida no AREsp n. 2.669.873/ES.



    6. A jurisprudência do STJ reconhece a prejudicialidade de recursos quando a matéria já foi enfrentada em decisão anterior, evitando reiteração de pedidos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “constata-se que o paciente foi condenado por tráfico com base na apreensão de entorpecentes sem que houvesse prova segura que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para absolver o recorrente diante da inexistência de provas concretas de tráfico de drogas”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.669.873/ES. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente